Tribunal: TJMT
Processo: 8088898-71.2017.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8088898-71.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES PEREIRA TORRES - CPF: 688.177.461-34 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), MARLUCIA FERNANDES - CPF: 705.929.501-15 (RECORRIDO), BUFFET ESPAÇO DAS FLORES (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), ANA MARIA ALVES DAS NEVES - CPF: 474.032.251-04 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO RECURSO DE ANA MARIA ALVES DAS NEVES E DEU-LHE PROVIMENTO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BUFFET ESPAÇO DAS FLORES.

Recurso Inominado n. 8088898-71.2017.8.11.0001

Origem
: 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
Ana Maria Alves das Neves e Buffet Espaço das Flores

Parte Recorrida:
Robson Rodrigues Pereira, Imagem Serviços de Eventos Eireli E Marlucia Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/06/2023

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DA DEMANDANTE PELOS REQUERIDOS
– SOM ACIMA DO PERMITIDO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DA PARTE RÉ
ANA MARIA ALVES DAS NEVES CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ BUFFET ESPAÇO DAS FLORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

Assim, para se analisar eventual uso anormal da propriedade é necessário verificar diversos requisitos e um deles é se há o dano e a sua extensão em relação ao outro vizinho, levando-se em conta os limites socialmente aceitáveis de tolerância.

Havendo provas de que as perturbações e importunações descritas pela parte autora tenham, realmente, extrapolado os limites do aceitável,
é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos requeridos ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão das reiteradas condutas lesivas e abusivas dos réus que culminaram da perturbação do sossego da demandante.

Em suas razões recursais, a ré Ana Maria Alves das Neves alega, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não é proprietária da empresa Buffet Espaço das Flores, pois o referido comércio está registrado como Empresa Individual em nome de Luis Guilherme Neves Ponce de Arruda, e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

Já o recorrente Buffet Espaço das Flores, pretende a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, pois entende que não ficou demonstrado excesso nas condutas descritas pela demandante, de modo que não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

A recorrida, por sua vez, defende a manutenção da sentença hostilizada, pois as situações de perturbação narradas na inicial, barulhos excessivos e importunação, causaram-lhe danos que extrapolam o mero dissabor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, esclareço que é o caso de acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente Ana Maria Alves das Neves.

Isso porque a ré juntou documentação demostrando que a empresa trata-se de firma individual em nome de Luis Guilherme Neves Ponce de Arruda, restando demonstrado que a recorrente Ana Maria Alves Das Neves, pessoa física, não figura como proprietária da empresa, inexistindo, portanto, nexo causal entre o dano alegado
e a atividade que a referida empresa exerce.

Portanto, entendo que neste caso a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Desse modo,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora recorrente.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que o recorrido sustenta que residia à época dos fatos em imóvel localizado na Rua Pacaembu, Bairro Praeirinho, nesta urbe, local onde também é o buffet da reclamada, tendo diversos eventos comemorativos, com início às 21hs e término às 5hs do dia seguinte, sempre utilizando equipamentos de amplificação de sonorização, causando muito barulho que lhe incomodava.

O recorrido alega que, por diversas vezes, os recorrentes lhe tiraram o sossego em sua residência com barulhos em dias e horários com longa duração, como prova acostou aos autos protocolos de reclamações, bem como relatório de avaliação ambiental datado de 30/06/2017.

Além disso, afirma que possui quitinetes, destinadas a locação residencial, e, que grande parte dos inquilinos são estudantes, entretanto, em razão do barulho excessivo, causado pelos eventos realizados pelas demandadas, acabou perdendo parte de seus locatários.

Aduz ainda, que já tentou fazer acordo com o buffet reclamado para instalação de isolamento acústico e que de nada adiantou, pois o acordo não teria sido cumprido.

Por fim, sustenta que houve registro de chamado via CIOSP (Polícia Militar), no entanto, no momento em que a viatura chegava ao local o som era reduzido, para, posteriormente ser aumentado, razão pela qual, ajuizou a presente demanda pleiteando danos materiais (lucros cessantes) de R$12.490,00 (doze mil, quatrocentos e noventa reais) pela perda dos inquilinos, bem como, requereu condenação título de indenização por danos morais.

De sua vez, o recorrente Buffet Espaço das Flores pretende a reforma do julgado, requerendo que seja reconhecida a culpa exclusiva de terceiros, uma vez que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, em razão da inexistência de ato ilícito praticado pela ré, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sobre o tema, o Código Civil, em seus artigos destinados ao direito de vizinhança, busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre proprietários de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

Assim, o art. 1.277 do referido códex dispõe que: “
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessaras interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
”.

Desse modo, o uso anormal da propriedade pelo proprietário ou possuidor, capaz de transgredir e ferir o direito do vizinho contíguo, deve ser tolhido e evitado, sob pena de caracterização de conduta abusiva e ilícita.

Para se analisar eventual uso anormal da propriedade é necessário analisar diversos requisitos e um deles
é se realmente houve o dano e a extensão deste ou do incômodo causado ao outro vizinho
, levando-se em conta os limites socialmente aceitáveis de tolerância.

Nas palavras de Farias e Rosenvald, “
Há invariavelmente, uma margem de incomodo que deve ser tolerada pelos vizinhos como um parâmetro mínimo de convivência e civilidade.
”
[1]

Assim, o que se leva em consideração para aferir se determinada conduta/ato é anormal, abusivo ou ilícito é se o mesmo extrapola os limites do aceitável, que, por ser elemento subjetivo, é variável de acordo com cada caso concreto.

Na hipótese destes autos, vê-se que de acordo com os documentos acostados à inicial, bem como a prova oral colhida, demonstram suficientemente que os acontecimentos ocorreram diversas vezes, em horário noturno e finais de semana, de modo que foram suficientes para perturbar o sossego do autor.

Assim, extrai-se do conjunto probatório dos autos que se trata de interferências prejudiciais ao sossego e à saúde da vizinhança, que extrapolaram os limites ordinários de tolerância, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, de modo que, evidentemente, tal situação é suficiente para configurar os danos morais alegados.

Nesse sentido:

DIREITO DE VIZINHANÇA. (...) - Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de não fazer - Uso nocivo da propriedade - Comprovação -Barulho excessivo e perturbação causada nos arredores da vizinhança, por ocasião dos eventos promovidos no imóvel do demandado, que foram eficazmente demonstradas pelos depoimentos testemunhais, corroborando as informações constantes dos boletins de ocorrência juntados aos autos -Responsabilidade do requerido demonstrada - Danos morais - Configuração -Redução do 'quantum' arbitrado que se faz necessária - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Multa diária que também comporta minoração - É de ser coibida a limitação excessiva imposta ao direito de propriedade do réu, permitindo-se a emissão de ruídos após às 22hs, mas desde que dentro dos limites estabelecidos legalmente - Obrigação de fazer cessar a perturbação corretamente decretada, eis que constatados os eventos lesivos ao sossego público, devendo ser estendida a todos os dias da semana - Recurso da autora provido e parcialmente provido o do réu, nos termos mencionados. (Apelação XXXXX-65.2010.8.26.0300; Rel. Carlos Nunes; 31a Câmara de Direito Privado; j. 20/03/2018);

Portanto, ficou devidamente comprovada a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora em razão da violação de seu direito de usufruir plenamente de sua própria residência e de seu sossego.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

e, no mérito,
dou-lhe

provimento
àquele interposto pela requerida

Ana Maria Alves das Neves
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação à esta demandada, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, e
nego provimento
ao recurso interposto pela pelo requerido
Buffet Espaço das Flores.

Por consequência,
condeno
a ré Buffet Espaço das Flores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023